Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739627-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WANDERSON SILVA FERREIRA APELADO: WANDERSON SILVA FERREIRA, LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à Petição de ID 53602844, cumpre informar que foi determinada a comunicação ao Juízo da Execução do acórdão que reduziu a pena do réu Wanderson Silva Ferreira, em virtude da constatação de que fora expedida, no dia 12/09/2023, carta de guia para a execução provisória da pena do referido sentenciado, consoante ID 51825931. Assim, tendo em vista já ter sido expedida, em desfavor do apelante, a carta de guia para a execução provisória da pena, e, já ter sido comunicado o Juízo da Execução acerca do acórdão de ID 53553921, não há qualquer providência a ser tomada. À douta Secretaria para as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator